Tribunal: TJDFT
Processo: 0701528-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701528-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DESPACHO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o douto JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL e suscitado o douto JUÍZO da 3a VARA CÍVEL de ÁGUAS CLARAS-DF. Colha-se as informações do juízo suscitado no prazo de 5 (cinco) dias. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, RITJDFT). Em razão da condição da parte demandada na ação de origem, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para, caso julgue oportuno, emita seu valioso parecer, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 956, CPC). Após, retornem-me conclusos para análise do incidente. Publique-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator